Tribunal: TJES
Processo: 0002372-67.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002372-67.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILTO DOMINGUES
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Gilto Domingues
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
” ajuizada em face de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A
.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
estão presentes os requisitos para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso;
(ii)
de acordo com o art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, o consumidor ou seu representante deve acompanhar a retirada do medidor de energia elétrica e, ainda, a apelada deve comunicar ao consumidor o local, data e hora da realização da avaliação técnica, o que não foi observado pela concessionária de serviço público;
(iii)
o documento entregue pela apelada informa data diversa da que efetivamente foi realizada a inspeção técnica;
(iv)
a retirada unilateral do medidor e a ausência de comunicação da data e horário da perícia constituem elementos probatórios de intensa fragilidade, daí porque deve ser declarada a nulidade do débito no valor de R$ 5.956,05 (cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos) oriundo do TOI 4500316317;
(v)
restando comprovado que houve irregularidade por parte do consumidor, a apelada deverá realizar a cobrança na forma dos arts. 130, 131 e 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que consiste na média aritmética dos 03 (três) maiores valores de consumo de energia dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores à irregularidade e deverá cobrar, em única fatura, a integralidade do período cobrado a menor;
(v
i
)
não restando comprovada a irregularidade, mas sim, deficiência do medidor, o consumidor deve ser isento de responsabilidade, com a cobrança pela concessionária na forma do art. 115 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
(v
i
i)
em momento algum a concessionária de serviço lhe imputa o cometimento da irregularidade que provocou a ausência de registro do consumo de energia elétrica;
(vii
i
)
é da apelada o ônus de provar que houve fraude no medidor de energia elétrica, do que não se desincumbiu;
(i
x
)
devem ser confirmadas as astreintes cominadas na decisão que determinou o cumprimento de obrigação de fazer pela apelada, diante da inobservância do prazo fixado; e
(x)
deve ser indenizado pelos danos morais sofridos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem analisadas, daí porque avanço ao conteúdo meritório do feito. Vejamos.

Embora alegue a apelada ter cumprido rigorosamente os ditames da então vigente Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, adianto, desde já, que assiste razão ao apelante ao apontar vícios no procedimento adotado pela ora apelada.

Relata a concessionária de serviço público que, em inspeção rotineira no dia 20/05/2019, foi retirado o medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora titularizada pelo apelante, ante a constatada irregularidade que impedia seu funcionamento normal, sendo, naquela oportunidade, lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3411540 (fl. 43); na mesma ocasião, foi entregue ao apelante cópia do “Comunicado de Substituição de Medidor” e facultada a sua presença para acompanhar a análise laboratorial do aparelho, a ser realizada no dia 1º/07/2019, às 8hs30min (fl. 45), assim atendendo, a princípio, o que estabelecia a então vigente Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, nos §§ 5º e 7º de seu art. 129:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 5º. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º. Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Apesar de aparentemente ter sido oportunizada a presença do consumidor para acompanhar a avaliação técnica, pessoalmente ou por seu representante,
o
disposto no § 7º do art. 129 não foi cumprido
escorreitamente

pela
EDP
, por ter sido demonstrado pelo apelante que a inspeção técnica não foi realizada no dia 1º/07/2019, tal qual noticiava o “Comunicado de Substituição de Medidor” (fl. 45), e sim em 09/07/2019 (fl. 51), o que, de resto,
inviabilizou seu acompanhamento pelo consumidor
.

Logo, a avaliação técnica foi realizada unilateralmente pela concessionária de serviço público, o que macula o procedimento por não ter sido comprovado que a novel data e horário da inspeção – aparentemente reagendada de 1º/07/2019 para 09/07/2019 – foi tempestivamente comunicada ao apelante.

Rememoro que, de acordo com a sedimentada jurisprudência deste tribunal, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Acerca do vício procedimental decorrente da inspeção técnica unilateral, seguem precedentes emanados desta egrégia Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO DISCO DO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Alega a parte Apelada em sua exordial que suas faturas de energia elétrica eram enviadas com valores excessivos se comparada aos eletrodomésticos que possui em sua residência. Afirma ainda que o serviço contratado junto com a empresa foram interrompidos várias vezes sem aviso prévio e que foi feita a troca do medidor ECM21867 para 14501772, sem ter sido comunicada.

2. A EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A afirma que encaminhou demonstrativo de cálculos de consumo irregular de energia referente ao período de abril de 2016 a fevereiro de 2017, sob alegação de ter sido constatada irregularidade no disco, haja vista estaria agarrando e prejudicando a função de mancal e, consequentemente, o funcionamento normal do medidor.

3. Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelante, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

5. A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

6. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 519020988 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSPEÇÃO IRREGULAR NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002342-26.2019.8.08.0064, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022)

E não foi a única falha procedimental: a peça defensiva informa ter sido constatada irregularidade no medidor provocada por “intervenção de terceiros”, com isso insinuando que o titular da unidade consumidora tenha fraudado o aparelho, na medida em que seus técnicos constataram estar com lacres violados e o circuito eletrônico danificado (fl. 69).

No entanto, não restou descortinada a aventada intervenção humana, da qual teria resultado o problema no funcionamento do equipamento, por ter assim constado de documento fornecido pelo sistema da EDP: “
Medidor encontrado com as bobinas de potencial A e B interrompidas,
não foi possível detectar se foi por intervenção humana
ou descarga atmosférica, não havia selos no borne e na caixa (...)
” (fl. 94).

Não sendo demonstrada pela concessionária requerida, nem mesmo, que o defeito no medidor de energia elétrica decorreu da intervenção indevida do apelante ou de alguém a seu serviço, descabe imputar-lhe a responsabilidade pela irregularidade, razão pela qual rejeito o argumento, contido nas contrarrazões, de que competiria ao consumidor zelar pelo adequado funcionamento do aparelho, nos termos do art. 166 da Res. ANEEL nº 414/2010, de acordo com o qual “
é de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega,

manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora
”.

Ora, os medidores de energia são instalados pela concessionária do serviço, de modo que as providências relativas ao equipamento e seu correto funcionamento são de sua responsabilidade,
cabendo-lhe
proceder

a su
a
verificação periódica
, ao passo que ao consumidor compete proporcionar o livre acesso ao equipamento, conforme estabelece o art. 77 da multicitada Resolução ANEEL:

Art. 77.
A verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados.

Como se vê, compete à concessionária acompanhar o funcionamento dos medidores de energia elétrica, mesmo porque o consumidor prescinde de conhecimentos técnicos e autorização legal para tanto, cabendo a sua responsabilização, tão somente, por irregularidades comprovadamente decorrentes de sua conduta, o que, repito, não restou demonstrado no caso concreto.

Em suma: por ter sido unilateralmente produzido o laudo técnico que confere respaldo à cobrança, além de ter sido reconhecido, pela concessionária requerida, que não havia meio de comprovar que o defeito apresentado pelo medidor decorrera de intervenção humana,
entendo

ser
inexigíve
l

o montante por ela cobrado
.

Prosseguindo na análise, requer o apelante seja confirmada a condenação da apelada em astreintes, cujo limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado na decisão que concedeu tutela de urgência, para tanto alegando ter decorrido 92 (noventa e dois) de atraso no cumprimento da determinação judicial no sentido de que se abstivesse de inscrevê-lo em cadastros de proteção ao crédito, bem como restabelecesse o fornecimento de energia elétrica em 24hs (vinte e quatro horas).

A pretensão recursal não foi expressamente impugnada pela apelada em suas contrarrazões e, da conferência dos autos, verifico ser hígido o cálculo do apelante que resultou na apuração de lapso superior a 90 (noventa) dias sem o efetivo cumprimento da determinação judicial, impondo-se a cominação da multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), do que resultaria quantia superior a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), devendo as astreintes, portanto, observar o teto estabelecido no Juízo de 1º grau (R$ 10.000,00).

A fim de que não pairem dúvidas, a intimação da apelada se deu por meio de um representante legal, no dia 06/12/2019 (fl. 63) e, conforme demonstrado pelo apelante, a determinação judicial não havia sido devidamente cumprida até o dia 09/03/2020, quando por ele obtido extrato do SPC que ainda informava a manutenção da negativação de seu CPF, não obstante o prazo de 48hs (quarenta e oito horas) fixado na decisão que deferiu o pedido de tutela provisória (fls. 146/147).

Na sequência, requer o apelante a condenação da concessionária de serviço público a indenizar-lhe pelo dano moral sofrido, para tanto sugerindo a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em conta a sua condição de idoso, a perda de seu tempo útil em busca, sem sucesso, de solução administrativa para o problema, além de ser necessário o ajuizamento de ação judicial para desconstituir a cobrança e retirar a inscrição indevida de seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos (dano moral
ir re ipsa
).

Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, haja vista que as cobranças infundadas e a indevida inscrição em cadastro de devedores são situações sempre tormentosas e danosas para a parte lesada, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito.

No que se refere ao valor da indenização, sabe-se que o julgador deve se atentar para

as condições das partes,

para a gravidade da lesão e sua repercussão, além das circunstâncias fáticas.

Para tanto, deve analisar, fundamentalmente:
(
a)
a repercussão na esfera do lesado;
(
b)
o potencial econômico-social do lesante; e
(
c)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Como visto até aqui, não resta dúvida de que o autor faz jus à reparação diante do dano moral sofrido, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, considero que o
quantum
indenizatório justo no caso concreto deva ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios desde a data da citação.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe
dou provimento parcial
para, reformando a sentença recorrida:
(i) declarar
a inexistência do débito objeto desta ação (R$ 5.956,05), do que resulta a sua inexigibilidade;
(ii) confirmar
a condenação da requerida em astreintes, a incidir no teto fixado no Juízo de 1º grau, a saber, R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(iii) condenar
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros moratórios, nos termos da fundamentação supra; e
(iv) inverter
os ônus sucumbenciais, de modo que a requerida responda pelas custas processuais devidas, bem como verba honorária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – ANÁLISE TÉCNICA – REAGENDAMENTO SEM COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO – COMPARECIMENTO
DO CONSUMIDOR
INVIABILIZADO – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL –
INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE – INTERVENÇÃO HUMANA NÃO COMPROVADA – APARENTE DEFEITO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR – COBRANÇA DESCONSTITUÍDA –
MANUTENÇÃO PERIÓDICA
DOS MEDIDORES – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – INCIDÊNCIA DE ASTREINTES – OBSERVÂNCIA AO TETO ESTIPULADO – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL FIXADO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Apesar de aparentemente ter sido oportunizada a presença do consumidor para acompanhar a avaliação técnica, pessoalmente ou por seu representante, o disposto no § 7º do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 não foi cumprido escorreitamente pela EDP, por ter sido demonstrado pelo apelante que a inspeção técnica não foi realizada no dia 1º/07/2019, tal qual noticiava o “Comunicado de Substituição de Medidor”, e sim em 09/07/2019, o que, de resto, inviabilizou seu acompanhamento pelo consumidor.

2)
De acordo com a sedimentada jurisprudência deste tribunal, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

3)
Não foi descortinada a aventada intervenção humana, da qual teria resultado o problema no funcionamento do equipamento, por ter assim constado de documento fornecido pelo sistema da EDP: “Medidor encontrado com as bobinas de potencial A e B interrompidas, não foi possível detectar se foi por intervenção humana ou descarga atmosférica, não havia selos no borne e na caixa (...)”.

4
)
Os medidores de energia elétrica são instalados pela concessionária do serviço, de modo que as providências relativas ao equipamento e seu correto funcionamento são de sua responsabilidade, cabendo-lhe proceder a sua verificação periódica, ao passo que ao consumidor compete proporcionar o livre acesso ao equipamento, conforme estabelece o art. 77 da multicitada Resolução ANEEL.

5)
É hígido o cálculo do apelante que resultou na apuração de lapso superior a 90 (noventa) dias sem o cumprimento da determinação judicial, impondo-se a cominação da multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), do que resultaria quantia superior a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), devendo as astreintes observar o teto estabelecido no Juízo de 1º grau (R$ 10.000,00).

6)
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, indevidamente, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos (dano moral
ir re ipsa
).

7)
Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo no caso concreto deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios desde a data da citação.

8)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.